Tribunal: TJMT
Processo: 1018455-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018455-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ISIDORO CELSO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 003.156.671-50 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MATUPÁ (EMBARGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ISIDORO CELSO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 003.156.671-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MPEMT - MATUPÁ (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS. NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1018455-47.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ISIDORO CELSO DOS SANTOS JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - MATUPÁ

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - MATUPÁ, ISIDORO CELSO DOS SANTOS JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – APRESENTAÇÃO DO PRAD - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Acolhem-se os embargos de declaração quando houver contradição e obscuridade em pontos do Agravo de interno que o Tribunal deveria apreciar.

A ordem de apresentar o PRAD está condicionada à atuação da SEMA/MT, de modo que a pendência de análise do CAR obsta o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1018455-47.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ISIDORO CELSO DOS SANTOS JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - MATUPÁ

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - MATUPÁ, ISIDORO CELSO DOS SANTOS JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Isidoro Celso dos Santos Júnior contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora agravante, para manter a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 0002326-15.2017.8.11.0111, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar a interdição e a imediata suspensão das atividades desenvolvidas na área degradada (239,7078 hectares), de propriedade do Agravante, até ulterior deliberação judicial, bem como que réu providencie, no prazo de 90 (noventa) dias, todos os procedimentos necessários à regularização ambiental (CAR, LAU, PRADE), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O embargante sustenta, em síntese, que há contradição e omissão no acórdão embargado, eis que não foi observada a tese quanto à destinação da área ao uso alternativo do solo e da impossibilidade de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em área que não seja de preservação permanente (APP) ou reserva legal (RL).

Afirma, ainda, que a apresentação do plano acima mencionado antes da aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo órgão ambiental, tendo em vista o atual roteiro de regularização ambiental, é impossível.

Desse modo, pugna pelo acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes os efeitos modificativos para sanar a omissão e contradição suscitadas.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 183459197, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pretende, o Embargante, a reforma do acórdão que, nos autos do Recurso de Agravo Interno, assim julgou:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRETENDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – INTERDIÇÃO E A IMEDIATA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

Inicialmente, é cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do decisum embargado.

In casu
, os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de que existe contradição e omissão no acórdão objurgado, diante da não manifestação quanto à destinação da área ao uso alternativo do solo e da impossibilidade de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em área que não seja de preservação permanente (APP) ou reserva legal (RL), bem como que a apresentação do plano alhures mencionado antes da aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo órgão ambiental, tendo em vista o atual roteiro de regularização ambiental, é impossível.

O embargante possui razão em parte.

Explico.

Muito embora o embargante alegue que o acórdão tenha sido omisso quanto a destinação da área ao uso alternativo do solo, tem-se que o acórdão bem analisou os argumentos trazidos pelo recorrente. Veja-se:

[...].
Quanto ao mérito, em que pesem os argumentos do recorrente acerca da degradação ambiental ter se dado fora de área de preservação permanente (APP) ou em área de reserva legal (ARL); é certo que o desmatamento em área destinada ao uso alternativo do solo depende de prévia autorização da autoridade ambiental competente, nos termos do art. 26 do Código Florestal Brasileiro, situação que não restou evidenciada no presente caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). DESMATAMENTO. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. USO ALTERNATIVO DO SOLO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I - Em questão ambiental, deve-se privilegiar, sempre, o princípio da precaução, já consagrado em nosso ordenamento jurídico, inclusive com status de regra de direito internacional, ao ser incluído na Declaração do Rio, como resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio/92, como determina o seu princípio 15, nestas letras: "Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados devem aplicar amplamente o critério da precaução, conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de uma certeza absoluta não deverá ser utilizada para postergar-se a adoção de medidas eficazes para prevenir a degradação ambiental".

II - Identificada pelo órgão executor da Política Nacional do Meio Ambiente (IBAMA), a quem cabe exercer o poder de polícia administrativa, com a finalidade de planejar, executar e fazer executar a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, a ocorrência do ilícito ambiental, corretamente tipificado nos termos do art. 52 do Decreto 6.514/08 c/c art. 60, inciso I, do mesmo diploma normativo, não se vislumbra qualquer abuso ou ilegalidade nos atos impugnados, afigurando-se desinfluente a equivocada descrição, no corpo do auto de infração, da área em que ocorreu o desmatamento como objeto de especial proteção.

III - Nos termos do art. 26 do Código Florestal c/c art. 225, § 4o, da Constituição Federal, a supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e de prévia autorização do órgão ambiental competente.

IV Apelação desprovida. Sentença confirmada. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atribuído em R$ 270.212,85 (duzentos e setenta mil e duzentos e doze reais e oitenta e cinco centavos). (TRF-1 - AC: 10011563220184013000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 24/11/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 26/11/2021 PAG PJe 26/11/2021 PAG). [Destaquei].

Ressalta-se, por oportuno, que, nos termos do art. 108 do Decreto n. 6.514/2008, a medida acautelatória de paralização das atividades determinada pelo Juízo a quo se presta a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

[...].

Por outro lado,
em relação a apresentação do
Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
, em tese, está condicionado à atuação da SEMA-MT e somente após a definição quanto à existência de passivo ambiental poderá ser imposta a obrigação de reparar o dano ou quantificar eventual indenização.

Anota-se que esta Corte de Justiça já apreciou situação similar, e entendeu que a ordem de apresentar o PRAD está condicionada à atuação da SEMA/MT, de modo que a pendência de análise do CAR obsta o cumprimento da obrigação. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELA SEMA/MT –
APRESENTAÇÃO DE PRAD – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO AMBIENTAL PARA PROCEDER À APRECIAÇÃO DO CAR – MEIO PROCESSUAL INADEQUADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO, EM PARTE.

A apresentação do PRA está condicionada à apreciação do CAR, pela SEMA/MT.

A pendência de análise do CAR, pelo órgão ambiental competente, impede o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

O pedido de expedição de ofício à SEMA/MT, para que proceda a imediata apreciação do CAR, deve ser feito em procedimento adequado.

(N.U 0000322-08.2007.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/2/2023, Publicado no DJE 17/2/2023) [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PRAD – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CAR PELA SEMA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a reforma da decisão agravada,
uma vez que o plano de recuperação da área degradada, na hipótese em exame, está condicionado à atuação da SEMA-MT, cuja pendência de análise do CAR inviabiliza a comprovação de adesão e cumprimento do PRAD.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI n. 10050114920198110000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 24/8/2021, publicado em 17/9/2021). [Destaquei].

Ante o exposto,
acolho em parte
os embargos de declaração opostos por
Isidoro Celso dos Santos Júnior, para sanar a omissão apontada e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para deferir
o pedido de efeito suspensivo apenas em relação a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024